Tribunal: STF
Processo: RE 93921
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
-CRIMINAL.
DESCAMINHO: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
EXTINÇÃO DE CRIMES CONSIDERADOS CONEXOS.
DEVENDO SER CONSIDERADO EXTINTO O CRIME DE DESCAMINHO PELO PAGAMENTO
DOS ONUS FISCAIS RELATIVOS AS MERCADORIAS IRREGULARMENTE
INTRODUZIDAS NO PAIS, ANTE A LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA, INCABIVEL QUE, DE
PRONTO, SEJAM CONSIDERADOS IGUALMENTE EXTINTOS TODOS OS CRIMES
CONEXOS INCLUSIVE O DE FACILITAÇÃO, COMO FICANDO SUBSUMIDOS NAQUELE
DE DESCAMINHO. RECURSO PROVIDO PARA QUE OS DEMAIS CRIMES POSSAM SER
APURADOS, DECIDINDO AFINAL O JUIZ SOBRE SUBSISTIREM OS DEMAIS OU
NÃO.